Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDA ELEVADA. BENS E APLICAÇÕES COMPROVADOS PELA DECLARAÇÃO DE IRPF. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
4. No caso, diante da condição social da agravante e da elevada renda auferida, fica afastada a presunção de hipossuficiência econômica, porquanto os referidos elementos são incompatíveis com o estado de hipossuficiência econômica declarado pela agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.